Tribunal: TJSP
Processo: 2124974-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Diligências para efetivação de penhora e pagamento da dívida que restaram frustradas - Pedido de apreensão de passaporte, suspensão da CNH, bloqueio do uso de cartão de crédito – Indeferimento - Medidas indutivas e coercitivas previstas no artigo 139 do CPC que devem respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor –

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Diligências para efetivação de penhora e pagamento da dívida que restaram frustradas - Pedido de apreensão de passaporte, suspensão da CNH, bloqueio do uso de cartão de crédito – Indeferimento - Medidas indutivas e coercitivas previstas no artigo 139 do CPC que devem respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor – Ademais, as medidas pretendidas não se prestam ao fim desejado, no caso, o pagamento do débito – Recurso não provido.*